Tribunal: TJSP
Processo: 1040581-73.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000224085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040581-73.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROMILDA
DE JESUS NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, em julgamento estendido, deram parcial provimento ao recurso. Vencidos
parcialmente o Relator Sorteado, que declara, e o 2o Desembargador, de conformidade
com o voto do Relator Designado, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), vencedor, SERGIO GOMES, vencido, JOSÉ TARCISO BERALDO,
ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO.
São Paulo, 30 de março de 2020.
PEDRO KODAMA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 18813
Apelação n.o 1040581-73.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Romilda de Jesus Nascimento (Justiça Gratuita)
Apelada: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Apelação. Contrato bancário. Ação de revisão de contrato c.c.
consignação em pagamento. Cobrança de avaliação de bem, seguro
de prestamista e seguro auto casco. Admissibilidade, nos termos do
decidido no Recurso especial no 1.578.553-SP e no 1.639.320/SP, sob
o rito dos recursos repetitivos. Sentença de improcedência
parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
140/168, cujo relatório adoto em complemento, que julgou improcedentes os pedidos
formulados na ação de revisão de contrato c.c. consignação em pagamento, proposta por
Romilda de Jesus Nascimento contra BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e
Investimento. A autora foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa.
Inconformada, apela a autora pleiteando a revisão contratual, vez que
contratou financiamento com abusividade na cobrança da tarifa de cadastro, registro de
contrato, parcela premiável, tarifa de avaliação do bem e seguro. Assevera a existência de
capitalização indevida de juros, além da cobrança cumulada da comissão de permanência com
outros encargos. Diz que a multa moratória não pode ser superior a 2%. Pleiteia o provimento
do recurso (fls. 171/178).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A ré apresentou contrarrazões (fls. 182/192).
Recurso tempestivo e com anotação da gratuidade processual à
apelante.
É o Relatório.
Não há dúvida de que o Código de Defesa do Consumidor se aplica
aos contratos bancários. A Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça dispõe:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.
A aplicação do mencionado Código, todavia, não significa conceder
tudo o que o consumidor pretende, como se não houvesse contrato, outras leis aplicáveis à
espécie e entendimento jurisprudencial uniformizado.
A autora, ao contratar com a instituição financeira, concordou com a
incidência dos encargos praticados, não lhe cabendo agora, manifestar discordância das
cláusulas decorrentes do financiamento que livremente contraiu.
Em relação à cobrança da tarifa de Avaliação do Bem, cabe destacar
que a autora não negou que os serviços tenham sido prestados, houve pactuação da tarifa pelas
partes (fls. 29/31) e o valor cobrado de R$435,00 não se mostra abusivo ou exagerado. A
quantia paga pela apelada é inferior ao valor que ela se obrigou a pagar mensalmente de
R$696,01. É legal a cobrança dessa tarifa.
Referido entendimento resta consolidado com o pronunciamento do
Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.578.553-SP, sob o rito do art.
1.040, do Código de Processo Civil/15:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro
do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp
1.578.553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).
Em caso semelhante já se decidiu nesta Colenda Corte:
“REPETIÇÃO DE INDÉBITO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM
JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO TEMA 958/STJ SEGURO JULGAMENTO EM
CONFORMIDADE COM RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS
TEMA 972/STJ AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE APELAÇÃO
PARCIALMENTE PROVIDA” (A.C. no 1001719-67.2018.8.26.0002,
Rel. Des. MATHEUS FONTES).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Importante destacar que, por se tratar de prova do fato constitutivo do
seu direito, o ônus de demonstrar que o serviço de avaliação do bem não foi efetivamente
prestado era da autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, e do qual não se desincumbiu.
Observa-se que a realização dessa prova pela autora não era impossível ou de excessiva
dificuldade.
O ilustre doutrinador Vicente Greco ensina:
“O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende
determinada consequência de direito; esses são os fatos constitutivos
que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou
insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o
autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito.” (in Direito
Processual Civil Brasileiro, 2ovol., 14aed., pág.189).
De igual modo, a cobrança do seguro prestamista no valor de R$
979,00 e do seguro auto casco no valor de R$ 1.234,87, deve ser admitida porque
expressamente prevista no contrato (fls. 29), salientando, ainda, que o prêmio beneficia o
cliente. No caso dos autos, não restou demonstrado que a autora foi obrigada a contratar os
seguros, inexistindo qualquer indício de prova de sua imposição por parte da instituição
financeira ou mesmo acerca da seguradora contratada. Além disso, a autora não demonstrou
que foi impedida de contratar outra seguradora que detinha proposta mais vantajosa da indicada
no contrato ou que sofreu algum prejuízo com a mencionada contratação.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP julgado
em 12/12/2018, sob o rito do art. 1.040, do Código de Processo Civil/15, firmou o seguinte
entendimento:
“ (...) 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: (...) 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mora. (...)” (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe
17/12/2018)
Sobre o tema, confira-se:
“CONTRATOS BANCÁRIOS Ação de natureza revisional Cédula
de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária Relação
de consumo caracterizada - Aplicação do CDC (Súmula 297 do C.
STJ) Tarifa de cadastro Possibilidade de cobrança - Contrato
realizado dentro da vigência da Resolução CMN 3.518/07

Precedente STJ (Recurso Especial 1.251.331-RS) - Súmula 566 do C.
STJ - Tarifas de avaliação do bem, registro de contrato/gravame e
serviços de terceiros
Validade da contratação, ressalvadas a
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso
concreto Teses 2.1, 2.3, 2.3.1 e 2.3.2 firmadas no julgamento do
REsp repetitivo no 1.578.553/SP Registro de contrato/gravame e
avaliação do bem Validade da cobrança Ausência de descrição
dos serviços de terceiros - Cobrança indevida - Repetição do indébito
ou compensação com saldo devedor, na forma singela, aplicada
correção monetária pela tabela de débitos judiciais do desembolso, e
acrescendo-se juros de mora legais da data da citação (natureza
contratual da lide) - Seguro de Proteção Financeira Ausência de
vício Regularidade da contratação e cobrança - Tese 2.2, firmada
no REsp repetitivo no 1.639.320/SP - Sentença substituída

Decaimento em maior parte do autor
Aplicação do art. 86,
parágrafo único, do CPC/2015 - Recurso parcialmente provido, e
majorados os honorários advocatícios (CPC/2015, art. 85, § 11).”
(Apelação no 0015347-10.2012.8.26.0566, Relator: JOSÉ WAGNER
DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, Órgão julgador: 15a Câmara
de Direito Privado, Data do julgamento: 04/04/2019).
“Revisão contratual. Cédula de crédito bancário. Empréstimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pessoal. Seguro de Proteção Financeira. Contratação facultativa e
benéfica
ao
consumidor.
Admissibilidade.
(...)”.
(Apelação
1001577-18.2018.8.26.0405; Relator: JOÃO PAZINE NETO; j.
18/09/2018).
Ademais, a inversão do ônus da prova é medida excepcional e
necessita do preenchimento de certos requisitos como o da verossimilhança das alegações e
hipossuficiência, que não estão presentes no caso, já que a autora tinha plenas condições de
produzir a prova constitutiva do direito alegado. Assim já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
“1. APLICABILIDADE DO CDC À RELAÇÃO MATERIAL
DISCUTIDA NOS AUTOS - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPLICA
A
INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS PROBATÓRIO -
NECESSIDADE DE ANÁLISE QUANTO AO PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 6o, VIII, DO CDC -
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS
FIRMANDO
A
AUSÊNCIA
DE
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS PELO
CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO TEMA,
POR PRESSUPOR NOVO ENFRENTAMENTO DO QUADRO
FÁTICO DELINEADO NOS AUTOS - 2. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.” (AgRg no Ag
1187599/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em 14/02/2012, DJe 22/02/2012).
Logo, a cobrança da tarifa de avaliação de bem e do seguro
prestamista e auto casco é válida. No mais, acompanho o i. Relator Sorteado, inclusive com
relação ao reconhecimento da limitação dos encargos moratórios, uma vez que consta do
contrato a incidência de juros remuneratórios de 1,51% a.m., juros moratórios de 8,10% a.m. e
multa de 2% (fls. 29/31), portanto, de forma contrária à súmula 472 do STJ.
Destarte, o recurso de apelação deve ser parcialmente provido, em
menor extensão do que o voto do Relator Sorteado, apenas para que, durante o período de
inadimplência, o importe cobrado a título de comissão de permanência incida de forma isolada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e sem superar a soma dos juros remuneratórios, juros moratórios legais e multa de até 2%.
Mantendo-se, no mais a r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora
acrescentados, inclusive com relação à sucumbência recíproca.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator Designado
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39808
Apelação Cível no 1040581-73.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Romilda de Jesus Nascimento
Apelado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
VOTO 39.808 (DIGITAL)
Cuida-se de ação revisional de contrato de financiamento de
veículo movida por ROMILDA DE JESUS NASCIMENTO em face de BV
FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgada
improcedente, por meio da sentença de fls. 140/168, cujo relatório ora é
adotado em complemento.
Inconformada, a autora apela. Sustenta, em síntese, (a)
abusividade na cobrança da tarifa de cadastro, registro do contrato, parcela
premiável, da tarifa de avaliação do bem e do seguro; (b) vedação à
capitalização dos juros (anatocismo) e; (c) que a multa de moratória não pode
ser superior a 2% e que abusiva a cobrança cumulada da comissão de
permanência com outros encargos. Requer provimento (fls. 171/178).
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls.
182/192).
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta parcial provimento.
Da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.
Inicialmente, destaca-se que ao caso concreto se aplicam as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a ora apelante, ao
contratar o financiamento, figurou como destinatária final dos serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fornecidos pelo apelado (CDC, art. 2o, caput).
Anote-se, nesse sentido, que o Código de Defesa do
Consumidor também se aplica às instituições financeiras, em conformidade ao
entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de Justiça, no verbete 297: “O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Assim, é direito da apelante a facilitação da defesa de seus
interesses em juízo (CDC, art. 6o, VIII), inclusive com a inversão dos ônus
probatórios, bem como a modificação de cláusulas contratuais abusivas (CDC,
art. 6o, IV). Essas circunstâncias, porém, não implicam por si sós a concessão
do que foi pleiteado em juízo.
Pois bem.
No caso, a autora questiona a operação de crédito no
730943812 (fls. 29/31), celebrada em23 de janeiro de 2019, no valor total de
R$ 23.338,84 (vinte e três mil trezentos e trinta e oito reais e oitenta e quatro
centavos), que deveria ser quitada por meio de 48 (quarenta e oito) parcelas
de R$ 696,01 (seiscentos e noventa e seis reais e um centavo).
Constou do contrato firmado entre as partes a incidência de:
(i) juros remuneratórios de 1,51% ao mês e 19,72% ao ano; (ii) tarifa de
cadastro: R$ 659,00 (seiscentos e cinquenta e nove reais); (iii) tarifa de
avaliação do bem: R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais), (iv) registro
do contrato: R$ 121,99 (cento e vinte e um reais e noventa e nove centavos);
(v) prêmio de seguro prestamista: R$ 979,00 (novecentos e setenta e nove
reais), (vi) seguro auto casco: R$ 1.234,87 (mil duzentos e trinta e quatro reais
e oitenta e sete centavos), (vii) título de capitalização premiável (“Cap Parc
Premiável”): R$ 227,92 (duzentos e vinte e sete reais e noventa e dois
centavos) e (viii) encargos moratórios: multa de 2%, juros moratórios de 8,10%
a.m. e juros remuneratórios de 1,51% a.m. O instrumento contratual foi juntado
às fls. 29/31 dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dos juros remuneratórios.
Registre-se, desde logo, que as disposições do Decreto
22.626/33 “não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados
nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o
Sistema Financeiro Nacional” (Súmula do STF verbete 596).
Portanto, perfeitamente possível a estipulação de juros em
taxa superior a 12% ao ano, valendo acrescentar que “A norma do § 3o do
artigo 192 da constituição, revogada pela emenda constitucional no 40/2003,
que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação
condicionada à edição de lei complementar” (Súmula vinculante 7).
Além disso, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que a
eventual abusividade de taxas de juros não decorre, por si só, do fato de o
encargo superar o patamar de 12% ao ano, devendo estar comprovado, em
cada caso concreto, o descompasso entre o quanto cobrado pela instituição
financeira e a realidade do mercado.
Foi editado, inclusive, o verbete no 382 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça, assim redigido:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V E
IX, DO CPC. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO.
LIMITAÇÃO
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
AFASTAMENTO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA
CORTE.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
A
LITERAL
DISPOSITIVO
DE
LEI.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO. AÇÃO RESCISÓRIA
IMPROCEDENTE.
1. Incabível ação rescisória por alegada violação a literal
disposição de lei, uma vez que, entre as interpretações
cabíveis
para
a
decisão
hostilizada,
optou-se
pela
interpretação conforme jurisprudência remansosa desta
Corte Superior.
2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os
juros
remuneratórios
cobrados
pelas
instituições
financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto n.
22.626/33 (Lei de Usura), conforme teor do disposto na
Súmula 596/STF, de forma que a abusividade da
pactuação
dos
juros
remuneratórios
deve
ser
cabalmente demonstrada em cada caso, com a
comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros
excessivos, sendo insuficiente o só fato de a
estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver
estabilidade inflacionária no período, o que não ocorreu
no caso dos autos. (...) Ação rescisória improcedente.
(STJ, AR 3118 / RS, Segunda Seção, rel. Min. Raul Araújo,
j. em 22/06/2011).
A respeito do tema, nos autos do AgRg no REsp 1256894,
de relatoria do Ministro Marco Buzzi, entendeu que:
(...) para que se reconheça abusividade no percentual de
juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a
média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a
partir daquele patamar, de modo que a vantagem
exagerada, justificadora da limitação judicial, só emergirá
quando o percentual avençado exacerbar uma vez e meia
ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado.
Tem-se, portanto, que para se limitar a taxa de juros
remuneratórios à taxa média de mercado é necessário, em cada caso, a
demonstração da abusividade na contratação.
Aqui, o encargo contratado não se mostrou de tal forma
distante da prática do mercado financeiro, não ultrapassando os limites tidos
por razoáveis.
Acrescente-se que não basta ser a taxa de juros contratada
superior à média divulgada pelo Banco Central.
Deveras, para a composição de tal média, por óbvio, são
consideradas taxas superiores e inferiores (do contrário não seria uma média,
senão que taxa única de juros, impositiva).
Da capitalização dos juros.
Em relação à alegada vedação à incidência capitalizada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juros (anatocismo), não prospera o apelo da autora.
Como brevemente mencionado acima, vê-se que o contrato
em questão foi firmado quando já em vigor a Medida Provisória 1.963-17/2000,
de 30 de março daquele ano, atual MP 2.170-36/2001, que expressamente
prevê a possibilidade de capitalização de juros remuneratórios em período
inferior a um ano.
Nem caberia a tese de inconstitucionalidade da Medida
Provisória 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01.
Conforme já decidiu o col. Órgão Especial deste e. Tribunal
de Justiça, nos autos da arguição de inconstitucionalidade no
0128514-88.2011.8.26.0000, relatada pelo ilustre Desembargador Renato
Nalini:
Antes da Medida Provisória, n° 1.963-17, de 30 de março de
2000, reeditada pela Medida Provisória n° 2.170-36/2001, a
capitalização dos juros só podia ocorrer se previamente
estabelecida em contrato, proibida a periodicidade inferior a
anual. O artigo 5o, da referida Medida Provisória, nada mais
fez do que autorizar que ela ocorra em período inferior a um
ano.
Nesse mesmo sentido, prevalece o entendimento perante
Superior Tribunal de Justiça, de que os contratos firmados
posteriormente a entrada em vigor da MP n° 1.963-17/2000,
atualmente reeditada sob n° 2.170-36/2001, a capitalização
mensal dos juros revela-se lícita, desde que prevista
contratualmente.
(...)
O argumento do artigo 591 do Código Civil ser Lei
Complementar e prevalecer sobre a referida Medida
Provisória não merece acolhida, pois, como sedimentado
pelo STJ, ao tratar-se de contrato de mútuo bancário,
prevalece-se a regra especial.
Como bem tratado pelo substancioso parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, não se vislumbra
inconstitucionalidade na Medida Provisória: 'A permissão de
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é
assunto que, no contexto da política de crédito e de
regulamentação e fiscalização do setor financeiro, tem
relevância
e
urgência,
pois,
demanda
providências
imediatas e que, por essa razão, não é lícito que fiquem à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mercê da rigidez ritualística do processo legislativo'.
Nada obstante a proposta da já citada ADI n° 2316/DF,
prevalece
entendimento
de
presunção
de
constitucionalidade do art. 5o da MP n° 2.170-36/2001, que
admite a capitalização mensal de juros por instituições
financeiras.
Não se nega que a regra seja a vedação à capitalização de
juros, ainda que expressamente convencionada, entendimento, aliás,
sumulado pelo e. STF (verbete 1211).
Porém, tal disposição, como dito, foi excepcionada pela
Medida Provisória 2.170-36/2001, verbis:
Art. 5o Nas operações realizadas pelas instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.
Observe-se que o col. Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento de que é admissível, em contratos firmados após a edição da
MP 1.963-17/2000 (atual MP 2.170-36/01), a capitalização de juros em período
inferior a um ano, bem como que a previsão nominal de juros anuais
superiores ao duodécuplo do encargo mensal é suficiente para que
configurada a pactuação.
Por todas, decisão proferida em sede de incidente de
recurso repetitivo:
CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E
APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO
DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933
(Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida
pela
Medida
Provisória
2.170-36/2001,
desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a
circunstância de os juros devidos e já vencidos serem,
periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros
1 É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam
a incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática
financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros
compostos", métodos usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A
mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa
nominal de juros não implica capitalização de juros, mas
apenas processo de formação da taxa de juros pelo método
composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- "É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000,
data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(em
vigor
como
MP
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente pactuada."
- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a
comissão de permanência não pode ser cumulada com
quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando
caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da
falta de demonstração da abusividade das cláusulas
contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
provido. (Recurso Especial no 973.827-RS, Segunda Seção,
rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. em 08/08/2012).
Nem caberia eventual alegação de ilegalidade na aplicação
da Tabela Price, sobre a qual convém trazer à colação elucidativa passagem
de precedente desta e. Câmara:
“(...) a utilização da Tabela Price não é vedada.
Mesmo em se tratando de juros compostos, não significa
prática usurária e, muito menos, exploração do devedor.
Não se provou, de outra sorte, que signifique mesmo prática
de anatocismo.
Desequilíbrio, caso houver, deve-se às políticas econômicas
que permitiram diversos índices para equacionar as relações
financeiras, na linha de raciocínio do que ficou decidido na
Ap. no 1.026.038-5, da C. Nona Câmara do extinto C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Primeiro Tribunal de Alçada Civil, Rel. o Em. Des. JOÃO
CARLOS GARCIA e, ainda, na Ap. no 823.741-0 da C. Nona
Câmara, Rel. o Em. Des. WINDOR SANTOS.
Como asseverado no julgamento da Ap. no 967.578-7 da C.
12a Câmara do E. Tribunal de Justiça, Rel. o Em. Des.
CERQUEIRA LEITE, com base na lição de ADOLFO MARK
PENKUHN, “A Tabela Price é um dos diversos sistemas
de amortização do capital e, nela, por meio de uma
fórmula matemática, calcula-se um valor atribuído às
prestações, as quais, incluindo juros e amortização do
principal, terão valor fixo durante toda a contratualidade”.
Constata-se, então, que os juros são pagos juntamente com
as prestação do capital, isto é, não há capitalização, porque
os frutos não se agregam ao capital. Assim, e levando-se
em conta recente julgado do C. Superior Tribunal de Justiça
(REsp 1.070.297-PR, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO
onde se aplicou a Lei de Recursos Repetitivos), não se há
de
afastar
a
Tabela
Price”
(Apelação
005185-03.2011.8.26.0400, rel. Des. José Tarciso Beraldo,
j. em 24/05/2012).
Em resumo, correto o afastamento da alegação de
ilegalidade da capitalização de juros em testilha.
Da tarifa de cadastro.
No que diz respeito à tarifa de cadastro, incidente como no
caso concreto, no início do relacionamento entre a casa bancária e o
consumidor de seus serviços, é conforme ao ordenamento jurídico, nos termos
do que decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos
Recursos Especiais 1251331/RS e 1.255.573/RS, sob o rito do art. 543-C do
Código de Processo Civil:
“Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008
(fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a
pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de
emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade
em cada caso concreto.
- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007,
em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para
pessoas
físicas
ficou
limitada
às
hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida
pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem
respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê
(TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em
ato normativo padronizador da autoridade monetária, a
qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira.
- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por
meio de financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
10.
Recurso
especial
parcialmente
provido”.
(REsp
1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
28/08/2013,
DJe
24/10/2013, g.n.).
Dos documentos que constam dos autos, verifica-se que a
quantia pactuada referente à tarifa de cadastro (R$ 659,00) não se mostra
distante daquelas praticadas no mercado, motivo pelo qual não é considerada
abusiva. Note-se que o banco não poderia fazer prova negativa, provar que a
contraparte já era sua cliente.
Do “seguro prestamista” e do “seguro auto casco”.
O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp
1.639.320/SP, assim decidiu:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA
SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
(...)
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.
(...)
4.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
(REsp
1.639.320/SP, Segunda Seção, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 12/11/2018, g.n.)
Assim, considerando tal entendimento, outra solução não há
senão que, no tema, o provimento do recurso.
No caso em análise, vale salientar, não há prova de que
teria sido “assegurado o direito de escolher a seguradora com a qual pretendia
contratar, configurando verdadeira venda casada expressamente vedada pelo
art. 39, inciso I do Código de Defesa do Consumidor” (Apelação
1011674-82.2015.8.26.0405, 37a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Israel
Góes dos Anjos, j. em 26/02/2019).
Note-se que, apesar de a contratação do “seguro auto
casco” não ser vinculada à do financiamento, a casa seguradora estava
predefinida e, quanto a isso, não restava escolha ao consumidor, era contratar
ou contratar.
Os valores cuja cobrança for reconhecida como abusiva
deverão ser repetidos ou compensados de forma singela (não duplicada),
porque ausente má-fé da casa bancária, com correção monetária, pelos
índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde cada desembolso
indevido, além de juros de mora legais, a contar da citação.
Do título de capitalização.
Por outro lado, à míngua da demonstração de qualquer vício
de consentimento quanto à sua contratação, a cobrança dos valores a título de
“cap. parc. premiável” é válida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O título de capitalização ora em comento foi expressamente
aceito pelo autor, de modo que, à luz da vedação do comportamento
contraditório, não pode agora pretender a devolução do valor nele estampado,
até porque se trata de um tipo de aplicação financeira, que oportunamente
será restituída e até então poderá inclusive ser objeto de premiação ao
contratante, motivo pelo qual resta válida tal cobrança.
Das tarifas de avaliação e de registro de contrato.
A respeito das despesas acessórias, o c. Superior Tribunal
de Justiça consolidou entendimento jurisprudencial, em sede de recursos
especiais afetados à sistemática dos repetitivos, adotando as teses a seguir
expostas.
Sobre Serviços de Terceiros, Tarifa de Correspondente
Bancário, Tarifa de Avaliação de bens e Tarifa de Registro de Contrato:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva,
em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do
bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1.578.553/SP, Segunda Seção, rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, j. 28/11/2018)
Assim, considerando as teses paradigmáticas ora expostas,
as tarifas de avaliação do bem e do registro de contrato são válidas desde que
o serviço seja efetivamente prestado e não haja onerosidade excessiva.
No caso, a cobrança da tarifa de avaliação, porque
inexistente qualquer documento demonstrando a efetiva prestação do serviço,
há de ser reconhecida como abusiva.
O valor indevidamente cobrado a tal título deve ser repetido
ou compensado de forma singela (não duplicada), porque ausente má-fé da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
casa bancária, com correção monetária do desembolso e juros de mora da
citação.
No que tange à tarifa de registro/gravame do contrato (R$
121,99), valem as mesmas considerações acima deduzidas, acerca da efetiva
prestação do serviço e do controle da onerosidade excessiva. Na espécie, a
cobrança em testilha corresponde a um serviço efetivamente prestado, pois o
documento de fl. 32, juntado pelo próprio autor, revela que houve o
competente registro junto ao órgão de trânsito, passando a constar no
documento.
Dos encargos moratórios.
Consta do contrato a incidência de: juros remuneratórios de
1,51% a.m., juros moratórios de 8,10% a.m. e multa de 2%.
Frise-se que a comissão de permanência é encargo dotado
“de caráter múltiplo, englobando juros moratório e remuneratório, multa e
correção monetária” (Apelação 0005298-80.2008.8.26.0587, 20a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Álvaro Torres Júnior, j. em 10/09/2012), de modo que
sua aplicação cumulada com juros, multa ou correção monetária encontra
óbice na vedação ao bis in idem.
Na mesma linha, lição da doutrina especializada:
Em relação à cumulação de permanência com diversos
encargos moratórios, como juros moratórios e multa, resta
pacificado que a cobrança da comissão de permanência
exclui quaisquer outros encargos moratórios. Em outras
palavras: atualmente compreende-se que a comissão de
permanência é composta, além da correção monetária,
por
três
parcelas:
juros
remuneratórios,
juros
moratórios e multa, de modo que se deve optar pela
cobrança de tais encargos ou pela cobrança exclusiva
da comissão de permanência [g.n.].2
2 EFING, ANTÔNIO CARLOS, Contratos e Procedimentos Bancários à Luz do Código de
Defesa do Consumidor, 2a ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2012, p. 356.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A controvérsia, aliás, também se encontra pacificada no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça, como se vê do já citado Recurso
Especial no 973.827-RS, processado na forma do artigo 543-C, do Código de
Processo Civil.
A Corte Superior, aliás, além dos verbetes de no 303, 2944 e
2965, recentemente editou o verbete de Súmula no 472, assim redigido:
A cobrança de comissão de permanência cujo valor não
pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato exclui a exigibilidade dos
juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.
Assim, durante a mora, o importe cobrado a título de
comissão de permanência deve incidir de forma isolada e, ainda, sem superar
a soma dos juros remuneratórios médios do mercado (não podendo estes,
ainda, ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da
operação), juros moratórios legais e multa de até 2% (dois por cento).
Do Superior Tribunal de Justiça o seguinte julgado, assim
ementado, no que interessa:
DIREITO
COMERCIAL
E
BANCÁRIO.
CONTRATOS
BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR.
PRINCÍPIO
DA
BOA-FÉ
OBJETIVA.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
VALIDADE
DA
CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS
EXCESSOS.
PRINCÍPIO
DA
CONSERVAÇÃO
DOS
NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO
CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL
BRASILEIRO.
(...)
3. A importância cobrada a título de comissão de
permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja:
3 Súmula 30: A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.
4 Súmula 294: Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência,
calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do
contrato.
5 Súmula 296: Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são
devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central
do Brasil, limitada ao percentual contratado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não
podendo ultrapassar o percentual contratado para o período
de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite
de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor
da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC.
(...)
6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(Recurso Especial no 1.058.114 RS, 3a Turma, rel. Min.
Nancy Andrighi, j. em 12/08/2009).
Desta C. Câmara, por todos, o seguinte precedente:
Ementa: Apelação. Ação revisional de contrato bancário.
Aplicação do CDC. Admissibilidade. Juros capitalizados
mensalmente e acima do limite de 12 % ao ano.
Admissibilidade. Cláusula contratual que prevê a cobrança
da comissão de permanência com juros de mora e multa em
caso de atraso de pagamento. Vedação de cumulação.
Possibilidade de cobrança de comissão de permanência de
forma isolada, desde que seu valor não ultrapasse o da
soma dos encargos contratuais. Recurso parcialmente
provido. (Apelação 4009643-67.2013.8.26.0224, rel. Des.
Pedro Kodama, j. em 11/11/2014)
Nessa quadratura, de rigor o afastamento da previsão
contratual de cobrança além de tal parâmetro, com a devida compensação
daquilo que eventualmente já cobrado em excesso. O valor deve ser repetido
ou compensado de modo singelo (não duplicado), porque ausente má-fé da
casa bancária, com correção monetária do desembolso e juros moratórios
legais da citação.
Vencidos em parte, autora e ré, cada qual arcará com
metade das custas e despesas processuais, bem como com honorários
advocatícios em favor dos patronos dos respectivos adversários, fixados, por
equidade, por ser diminuto o proveito econômico de cada parte, em R$ 800,00
(oitocentos reais) (CPC, art. 85, § 8o).
Note-se que em relação à parte autora a exigibilidade de
tais verbas encontra-se suspensa, por força do disposto no art. 98, § 3o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPC (fl. 65).
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução
encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos
pelas partes, pois consoante já assentou o C. Superior Tribunal de Justiça,
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em
RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Por fim, em razão do recíproco decaimento, cada parte
arcará com metade das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios de sucumbência, em favor dos advogados dos respectivos
adversários, fixados, por equidade, em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais),
observando-se, em relação ao autor, o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.
Ante o exposto, dava provimento em parte ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
1031BB5B
9
24
Declarações de
Votos
SERGIO GOMES
1032C5DB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1040581-73.2019.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.